Tribunal: TJDFT
Processo: 0707528-28.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADO PELA VIOLÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA ESPECIAL. CONFIRMAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PLEITO PARA AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA VIOLÊNCIA NA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS. CONSUNÇÃO ENTRE A VIOLÊNCIA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente se confirmada por outros elementos de prova.
1.1. Na espécie, a palavra da vítima, ratificada em juízo, no sentido de que o réu adentrou, violentamente, sem autorização, à sua residência, agredindo-lhe com tapas e murros, foi corroborada pelo depoimento de testemunha que estava no local, o que ampara, pois, a condenação do acusado pelo delito de violação de domicílio qualificado pela violência e pelo delito de vias de fato.
1.2 Inviável falar na absorção da violência pela violação de domicílio eis que comprovado que o réu agiu com desígnios autônomos na sua atuação.
1.3 Absolvição por insuficiência de provas descabida.
2. Deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade, porquanto as infrações penais foram praticadas pelo réu, na presença da filha menor do casal, o que é potencialmente lesivo ao seu desenvolvimento emocional, ultrapassando a reprovabilidade inerente ao tipo.
3. Penas bem dosadas, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.